Tribunal: TJMT
Processo: 1013308-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013308-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), KATIA CRISANTO - CPF: 830.644.271-72 (ADVOGADO), RENE VERGILIO VENDRAMIN - CPF: 011.756.619-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), PICO DO AMOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.204.122/0001-25 (AGRAVANTE), FABIO LINO DA ROCHA - CPF: 909.822.151-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE REDIRECIONA A EXECUÇÃO A SÓCIO SEM CITAÇÃO REGULAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AOS ARTS. 135 E 489, § 1º, DO CPC E AO ART. 93, IX, DA CF – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO
.

É nula a decisão recorrida por ausência de fundamentação específica e adequada, porquanto não individualiza os elementos fáticos e probatórios que sustentariam a configuração dos requisitos do art. 50 do Código Civil, conforme exigem o art. 489, § 1º, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal. A mera referência genérica a conceitos jurídicos sem vinculação concreta ao caso compromete a validade da prestação jurisdicional e impede o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

É nula a decisão que defere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determina o redirecionamento da execução a sócio da empresa executada sem a sua prévia citação no incidente, em afronta ao disposto no art. 135 do CPC.

Reconhecimento, de ofício, da nulidade da decisão agravada, com retorno dos autos à origem para regular saneamento, processamento e novo julgamento do incidente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013308-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PICO DO AMOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

AGRAVADO:

FABIO LINO DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
PICO DO AMOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
– Juiz de Direito designado para o NAE, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, movido por
FÁBIO LINO DA ROCHA
, opostos no bojo do processo de Cumprimento de Sentença de nº. 0008160-98.2006.8.11.0041, no qual o juízo
a quo
, acolhendo o pleito, determinou o redirecionamento da execução, julgando extinto o incidente, e promovendo a retificação do polo passivo nos autos da execução.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da decisão agravada, por violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de citação regular do sócio Saulo Bassi Vendramin, em afronta ao disposto no art. 135 do CPC.

Afirma inexistirem elementos nos autos aptos a comprovar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial exigidos pelo art. 50 do Código Civil para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

Defende, de outro lado, que os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau são genéricos e não atendem aos requisitos legais e jurisprudenciais para tal medida excepcional.

No mérito do recurso, pede
“PRELIMINARMENTE: anule a decisão proferida nos autos do processo n.º 0009047-62.2018.8.11.0041, eis que a ausência de citação dos sócios no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) gera nulidade, pois viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, essencial em qualquer processo judicial. III – NO MÉRITO, caso não acolha a preliminar, seja reformada a sentença, para atribuir improcedente aos pedidos constantes no processo n. 0009047-62.2018.8.11.0041, eis que ausentes a comprovação dos requisitos constantes no art. 50 do Código Civil, quais sejam: abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”
(sic).

Comprovantes de recolhimento das custas de preparo anexos à peça Id. 283229380.

Na manifestação Id. 273415379 a parte recorrida recuperanda pleiteia o indeferimento da liminar recursal, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida e a existência de
periculum in mora
inverso contra si.

A liminar recursal foi
deferida
por mim em 06/05/2025, nos termos da decisão Id. 284391380, para o fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o deslinde do mérito do recurso.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 289965392, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela recursal
interposto por
Pico do Amor Materiais para Construção Ltda. – ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
instaurado no curso da execução de sentença (processo nº. 0008160-98.2006.8.11.0041), movida por
Fábio Lino da Rocha
.

Na origem, o magistrado de primeiro grau acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
determinando o redirecionamento da execução
para o sócio Saulo Bassi Vendramin,
julgando extinto o incidente e promovendo a retificação do polo passivo
da execução.

A parte agravante sustenta, em sede
preliminar
, a
nulidade da decisão por ausência de citação regular do sócio
no incidente, em violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 135 do CPC). No
mérito
, alega
ausência de elementos probatórios que demonstrem desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, nos termos do art. 50 do Código Civil, e afirma que a decisão impugnada
carece de fundamentação específica
que justifique a medida excepcional adotada.

Postula, assim,
a anulação da decisão por nulidade processual
ou, alternativamente,
a reforma para afastar a desconsideração da personalidade jurídica
, reconhecendo a improcedência do incidente.

A decisão objeto do recurso possui o seguinte teor:

“
Proc. n. 00009047-62.2018.8.11.0041

SENTENÇA

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por FÁBIO LINO DA ROCHA em face de PICO DO AMOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. e RENE VERGÍLIO VENDRAMIN, consubstanciadas pelas motivações expendidas no (págs. 01/04 do ID 50568827).

In casu, narra a parte autora ser credor da pessoa jurídica, oriundos de sentença transitada em julgado, ao argumento de que esta última não detém qualquer patrimônio para saldar o débito exequendo nos autos do pedido de cumprimento de sentença em apenso sob o n. 0008160-98.2006.8.11.0041 – código 239243, aptos à satisfação da execução instaurando o presente incidente.

Decisão de págs. 32/34 do ID 50568827, indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Contestação apresentada págs. 40/46 do ID 50568827.

Impugnação a contestação págs. 52/57 do ID 50568827.

Intimada às partes acerca das provas que pretendem produzir (págs. 64 ID 50568827), os requeridos pugnaram pela total improcedência (págs. 73/76 do ID 50568827), enquanto o autor (págs. 01/02 do ID 50568828) requereu pelo reconhecimento do grupo familiar e a penhora via sistemas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Com o vertente incidente pretende a parte exequente que o(s) sócio(s) passe(m) a responder, com o patrimônio pessoal, pela dívida da pessoa jurídica, de modo que é imprescindível que o requerimento o(s) aponte no polo passivo, com a respectiva qualificação.

O pedido de desconsideração é movido em face do(s) sócio(s) e não, em relação à pessoa jurídica.

A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou pela confusão patrimonial, consoante se observa dos seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC)- EXECUÇÃO -DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica.4. Agravo interno desprovido" ( AgInt no AREsp 1.018.483/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 1º/2/2018).

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. O recurso especial tem origem em agravo de instrumento que manteve decisão que deferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 5. Recurso especial provido" ( REsp 1.419.256/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2014, DJe 19/2/2015).

Com efeito,
verifica-se que a desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, tem regramento no artigo 50 do Código Civil e permite o afastamento da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio particular de administradores, para tanto necessária à verificação dos seguintes requisitos de:

1-) prévio requerimento;

2-) inadimplência/insolvência;

3-) abuso de direito ou da personalidade jurídica, excesso de poder, infração da lei ou violação dos estatutos ou do contrato social caracterizado por:

a) por desvio de finalidade;

b) confusão patrimonial;

c) manipulação/uso com fraude da pessoa jurídica.

Posto isto,
com fundamento nos arts. 50 do Código Civil, c/c artigo 136, CPC, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, devendo seus sócios RENÊ VERGÍLIO VENDRAMIN e SAULO BASSI VENDRAMIN responderem pelo débito cobrado nesta ação, na proporção de suas cotas, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente incidente.

Sem honorários, pois incabíveis à espécie.

Por fim,
promova-se
a retificação do polo passivo, a fim de constar apenas os sócios proprietários da empresa executada.

Translade-se cópia da presente decisão nos autos do cumprimento de sentença em apenso.

Preclusa a via recursal, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito designado para o NAE

PORTARIA CGJ N. 7/2025-GAB-CGJ, DE 15 DE JANEIRO DE 2025”
(destaquei)

Pois bem.

Como cediço, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica está expressamente consubstanciada no Código Civil, cujo art. 50 assim preceitua:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Neste contexto, conforme a lição doutrinária de Anderson Schreiber:

"A desconsideração da personalidade jurídica é instituto concebido na experiência anglo-saxônica como forma de permitir o salto sobre a pessoa jurídica para alcançar diretamente o patrimônio de seus sócios ou administradores. É usualmente referida com as expressões inglesas disregard doctrine, ou ainda, lifting the corporate veil , que consiste precisamente em 'erguer o véu da pessoa jurídica' para atingir quem estiver por trás de sua utilização. O art. 50 do Código Civil ocupa-se do tema, filiando-se à chamada teoria maior da desconsideração, que exige, para que se atinja o patrimônio dos sócios ou administradores, a configuração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não se trata, como se vê, de rendição ao subjetivismo, pois o abuso é visto aqui sob lente objetiva, como revela a expressa referência à confusão patrimonial (...) e que pode ser aferido a partir do exame objetivo da situação concreta (como no caso do sócio que paga por meio da pessoa jurídica suas contas pessoais ou mantém empréstimos com sua própria companhia)."
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 39/40).

Incidindo, pois, o artigo 50 do Código Civil e, por conseguinte, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, impende salientar que a Medida Provisória nº. 881/2019, posteriormente convertida na Lei nº. 13.874, de 20 de setembro de 2019, incluiu parágrafos ao propalado dispositivo, de modo a especificar expressamente o que se entende por
confusão patrimonial
e
desvio de finalidade
,
verbis
:

"§ 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica"

Portanto, é possível a responsabilização de outras pessoas jurídicas e pessoas físicas quando evidenciada a utilização da personalidade jurídica com o intuito de lesar credores.

Na hipótese em exame
, depreende-se que a impressão prefacial exposta em seara de decisão monocrática se mantém.

De fato, infere-se, de ofício, que há patente vício de fundamentação, eis que o
decisum
, no ponto recorrido, não aprecia de forma precisa, tampouco minudencia os motivos fáticos que substanciam os requisitos do art. 50 do CC para fins de deferimento do IDPJ.

Neste contexto, ao não enfrentar
detalhadamente
os motivos fáticos que substanciam os requisitos do art. 50 do CC para fins de deferimento do IDPJ
, infere-se existente manifesta contrariedade ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, e no art. 93, IX, da Constituição Federal, os quais exigem a fundamentação clara e específica das decisões judiciais.

O art. 489, § 1º, do CPC dispõe:

"§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;"
(destaquei)

Nestes termos, a omissão de fundamentação verificada compromete a prestação jurisdicional efetiva, gerando nulidade da decisão.

Deste modo, infere-se que a decisão do juízo
a quo
incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação
“capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

Portanto, considerando que a fundamentação mostra-se genérica e dissociada da análise concreta dos requisitos do art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS AGRAVANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – VÍCIO INSANÁVEL – VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, DO CPC E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPRESCINDIBILIDADE DE EXPOSIÇÃO CLARA DOS ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E PER RELATIONEM – AUSENTE INDICAÇÃO OBJETIVA DE PROVA CONCRETA PARA APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR – INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – PROCESSO FALIMENTAR EM CURSO HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM O RISCO DE DANO – RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A NULIDADE DA DECISÃO E CASSAÇÃO DA MEDIDA.
A decisão agravada encontra-se eivada de nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal, ao não expor, de forma clara e objetiva, os fundamentos fáticos e probatórios que justificariam a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica e a decretação da indisponibilidade de bens dos agravantes.
A mera transcrição do parecer ministerial e a invocação genérica da existência de “fortes indícios de confusão patrimonial” não suprem a exigência de fundamentação específica, mormente porque a decisão não individualiza elementos concretos que demonstrem o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil. O periculum in mora, essencial para a concessão de medida liminar, não restou demonstrado, visto que o processo falimentar tramita há mais de 23 anos, sem que se apontem elementos contemporâneos que indiquem risco iminente de ocultação ou dilapidação patrimonial pelos agravantes, o que enfraquece qualquer alegação de urgência para justificar a imposição da medida acautelatória. Diante da ausência de fundamentação idônea e da inexistência de periculum in mora, impõe-se o provimento do recurso para anulação da decisão agravada e revogação da medida de indisponibilidade dos bens dos agravantes.”
(N.U 1033322-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – REVIGORAMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO OUTRORA DEFERIDA – AUSENTE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE REVIGORAMENTO – OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX CRFB/88) E PROCESSUAL DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1° CPC) – DECISÃO QUE NÃO APRECIA FUNDAMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE REVERTER A LIMINAR DEFERIDA – NÃO ANÁLISE DA SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ QUE SE ANALISEM AS QUESTÕES APONTADAS NA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE INFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Observa-se que na decisão recorrida não foram sopesados os substanciosos argumentos e documentos apresentados na contestação que indicam possível ilegitimidade das partes autora e requerida na demanda de origem, assim como possível inexistência do contrato de aluguel, questões prejudiciais que, conquanto não analisadas, tem sério potencial de, em perspectiva, acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a improcedência da demanda com o conseguinte decaimento da liminar combatida.
Ao simplesmente revigorar a decisão recorrida e ignorar totalmente, sem qualquer ponderação, os argumentos, documentos e pedido de revogação da liminar veiculados na contestação apresentada pelo requerido agravante, infere-se que a decisão do juízo a quo incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta quanto aos argumentos e provas da contestação, bem assim, expressa análise e deliberação quanto ao pedido de revogação da liminar, impõe-se a reforma da decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida. Por se tratarem de questões que não foram apreciadas e decididas na origem, não há como esta Segunda Instância deliberar de forma mais incisiva quanto ao pedido de revogação da liminar outrora deferida, isto sob pena de malfadada supressão de instância.”
(N.U 1026965-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (destaquei)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2º, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

Outrossim, depreende-se que a parte requerente do incidente não indica na inicial do IDPJ contra qual dos sócios da pessoa jurídica intenciona a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução, o que deve ser explicitado, mormente para fins de eventual responsabilização do sócio SAULO BASSI VENDRAMIN, o qual não foi regularmente citado e, ao menos pelo narrado na exordial do IDPJ, deverá ser citado nos termos do art. 135 do CPC.

Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE SUSCITAR E DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA

DECISÃO RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam devidamente saneados os defeitos processuais acima indicados e retomado o processamento e julgamento do IDPJ nos moldes legais, restando, via de consequência, prejudicada a análise do presente instrumental. Revogo, por conseguinte, a decisão Id. 284391380.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025